Tribunal: TJSP
Processo: 0001494-17.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Corrupção ativa
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000760593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0001494-17.2018.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
MANOEL MARCOS DA SILVA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento à apelação. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
Voto no 46.564
voto número 46.564
Apelação no 0001494-17.2018.8.26.0535
(Proc. no 1239/2018 - 4a V. Crim. Guarulhos)
Apelante: MANOEL MARCOS DA SILVA SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 334/338), acrescenta-se que
foi julgada procedente a ação penal e condenado Manoel Marcos da Silva
Santos a cumprir as penas de dois (02) anos, oito (08) meses e vinte (20)
dias de reclusão e pagamento de doze (12) dias-multa, no valor mínimo
legal, fixado o regime inicial semiaberto, por ter infringido o artigo 333,
caput, do Código Penal.
Manoel Marcos da Silva Santos apelou, por intermédio de sua
Defesa constituída, às fls. 353/354, que apresentou as razões do
inconformismo,
às
fls.
390-391/402,
buscando
a
absolvição,
por
insuficiência probatória, e a restituição do valor apreendido.
O recurso fora contrariado, às fls. 405/407; e a Procuradoria de
Justiça, às fls. 446/451, opinou pelo seu improvimento.
É o relatório.
2- A apelação deve ser desprovida.
O MM. Juiz de Direito sentenciante deu adequada solução à lide
analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos os temas
suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação de seus fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
Voto no 46.564
Com efeito, ficou provado, suficientemente, que Manoel Marcos
da Silva Santos praticou o crime de corrupção ativa, conforme noticiados
nos autos. Segundo os elementos de convicção trazidos ao processo, ele
ofereceu vantagem indevida a funcionários públicos, para determiná-los a
omitirem ato de ofício.
Interrogado, em ambas as fases da persecução, negou a prática
delitiva, apresentando versão que restou isolada nos autos.
A versão dos policiais militares encontra respaldo e amplo
apoio nas outras provas trazidas aos autos. Não há razão para se fazer
restrições àquilo que foi dito pelos agentes públicos. As palavras dos
agentes públicos foram seguras, coerentes e convincentes, não havendo
nenhum motivo para duvidar deles. Iterativa é a jurisprudência que
considera idôneos os depoimentos de policiais, quando se encontram com
outros elementos de convicção. Não há razão para refutá-los. Ressalta-se
que não há nos autos somente a palavra dos policiais a incriminar o
recorrente e, sim, suficiente conjunto probatório indicando sua
culpabilidade, destacando-se o auto de exibição e apreensão, à fl. 10.
O delito de corrupção ativa restou bem delineado. Procurando
se livrar da prisão e de um processo, o réu ofereceu dinheiro aos policiais
militares que o detiveram. Inegável que houve oferecimento de vantagem
indevida aos servidores públicos, para que eles se omitissem em relação
aos seus deveres, deixando de encaminhar o acusado à autoridade policial.
Ademais, irrelevante que os milicianos tenham recusado a oferta indigna e
criminosa. Essa circunstância não afasta a consumação, pois o crime
tipificado no artigo 333 do estatuto repressivo se aperfeiçoa com a mera
oferta, já que se trata de delito de natureza formal. (RT 736/627, 548/336,
429/381, 438/347 e 642/289). Portanto, a condenação era medida que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
Voto no 46.564
impunha.
As penas foram aplicadas com critério e indispensável
motivação. Na primeira fase da dosimetria, foram majoradas em um sexto
(1/6), em razão dos maus antecedentes do réu. Na segunda fase, presente a
circunstância agravante da reincidência, acresceu-se a fração de um sexto
(1/6), finalizando-as em dois (02) anos, oito (08) meses e vinte (20) dias de
reclusão e pagamento de doze (12) dias-multa. Preserva-se o regime
prisional inicial intermediário, diante da mencionada circunstância judicial
desfavorável e da reincidência do acusado.
Por fim, inviável a restituição da quantia apreendida neste
momento processual.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR